Tribunal: TJSP
Processo: 2248880-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Prestação de Serviços - Plano de Saúde. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer em contrato de prestação de serviços de plano de saúde. Autor, menor de 5 meses, em grave estado de saúde, necessita de transferência para hospital não credenciado. Majoração da multa por descumprimento da tutela de urgência é objeto

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Prestação de Serviços - Plano de Saúde. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer em contrato de prestação de serviços de plano de saúde. Autor, menor de 5 meses, em grave estado de saúde, necessita de transferência para hospital não credenciado. Majoração da multa por descumprimento da tutela de urgência é objeto do agravo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de desproporcionalidade da multa diária de R$ 200.000,00 imposta por descumprimento da tutela de urgência.
III. Razões de Decidir
3. A multa tem caráter inibitório e visa compelir o cumprimento da obrigação imposta.
4. Comprovado descumprimento reiterado da ordem judicial, justificando a manutenção da multa conforme arbitrada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A multa tem natureza inibitória e é proporcional à gravidade da situação. 2. A decisão está fundamentada no princípio da proteção integral da criança e do adolescente.